Tribunal: TJSP
Processo: 0004953-33.2022.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – rompimento de tornozeleira eletrônica.
Recurso Defensivo que busca a absolvição por insuficiência probatória. Aduz que não houve desobediência e o sentenciado, antes da saída temporária, tentou solucionar o defeito da tornozeleira eletrônica, inexistindo dolo em sua conduta. Afirma que houve apenas um 'desencaixe' na cinta do aparelho de

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – rompimento de tornozeleira eletrônica.
Recurso Defensivo que busca a absolvição por insuficiência probatória. Aduz que não houve desobediência e o sentenciado, antes da saída temporária, tentou solucionar o defeito da tornozeleira eletrônica, inexistindo dolo em sua conduta. Afirma que houve apenas um 'desencaixe' na cinta do aparelho de monitoramento eletrônico, o que não alterou o lacre e impossibilitaria a remoção da perna. Subsidiariamente, requer o afastamento da regressão de regime.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – réu que negou a prática de falta disciplinar – Agentes de Segurança Penitenciária asseguraram que a tornozeleira eletrônica foi instalada no sentenciado em perfeitas condições e, no dia dos fatos, retornou com as travas de conexão com a cinta quebradas – Subsunção dos fatos à falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal e infringiu os deveres previstos no art. 39, incisos II e V, e no art. 146-C, inciso II, do mesmo diploma legal – Inconformismo que não prospera.
Perda de dias remidos e/ou a remir – Manutenção da fração adotada.
Recurso Defensivo desprovido.